Tribunal: TJBA
Processo: 8086721-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8086721-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

EMBARGADO: GEORGINA GOMES SANTANA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à suplementação de pensão por morte calculada conforme o art. 31 do Regulamento de 1975, vigente à época da aposentadoria do instituidor do benefício, ocorrida em 15/10/1979.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando como critério o regulamento vigente no momento da implementação dos requisitos para a aposentadoria do instituidor do benefício.

A decisão aplica o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.435.837/RS (Tema 907), segundo o qual o regulamento aplicável é aquele em vigor quando preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário complementar.

A pretensão da embargante de aplicar dispositivos regulamentares posteriores à aposentadoria configura tentativa de reexame do mérito, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão aprecia suficientemente a matéria controvertida.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O regulamento aplicável ao benefício de previdência complementar é aquele vigente no momento da implementação dos requisitos para a aposentadoria do instituidor.

O uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito ou apenas para fins de prequestionamento é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e parágrafo único; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseveriano
, Segunda Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 907); STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.106.999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019,
DJe
24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº.
8086721-92.2023.8.05.0001
, em que são Embargante e Embargado, respectivamente, a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
GEORGINA GOMES SANTANA
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA